Tribunal: TJDFT
Processo: 0703545-52.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMÓVEL DE USO COMERCIAL. ARTIGO 51 E SEGUINTES. LEI No 8.245/1991. BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PROIBIÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. MULTA MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO. FATO GERADOR. NÃO COINCIDENTE. POSSIBILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAL. INVERSÃO.

1. Rejeita-se a alegação de intempestividade do apelo deduzida em contrarrazões, porquanto interposto o recurso no prazo legal.

2. Na hipótese dos autos, aplica-se os artigos 51 e seguintes da Lei no 8.245/91, vez que se trata de locação de imóvel destinado a uso comercial.

3. O princípio do venire contra factum propium, derivado da cláusula geral da boa-fé objetiva, proíbe que um dos contratantes adote comportamento contraditório com sua própria atitude anterior, frustrando expectativas geradas na outra parte em razão de sua conduta originária. 3.1. Dessa forma, desde o momento das negociações, as partes tiveram o compromisso de honrar a obrigação de adimplir as valores dos aluguéis, com os devidos reajustes anuais, não podendo alegar que estão sendo lesados ou que sofreram ameaças em relação aos reajustes cobrados. 3.2. Assim, inexistindo máculas evidentes no contrato, o negócio jurídico deve prevalecer em homenagem ao princípio do pact sunt servanda.

4. É possível a cumulação de multas compensatória e moratória em contrato de locação, desde que tenham fato gerador distinto. No caso, o fato gerador não é coincidente, já que a multa moratória decorre da inadimplência dos alugueres e encargos devidos, e a cláusula penal compensatória tem origem na ausência da transferência de titularidade dos serviços vinculados ao imóvel em epígrafe, que ensejou o protesto do nome da parte embargada/apelante.

5. Em face da sucumbência recíproca não proporcional, vez que a parte embargante/apelada sucumbiu em grande parte dos pedidos dispostos na inicial dos embargos à execução, e em razão do parcial provimento do recurso interposto, deve ser invertida a sucumbência arbitrada na origem, sendo mantida as proporções fixadas pelo juízo sentenciante.

6. Recurso de apelação interposto conhecido e parcialmente provido.